Tribunal: TJSP
Processo: 1014649-60.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1014649-60.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é embargante ILSA FERNANDES HERNAEZ (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados EDUARDO SEVILHA GONÇALVES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA) e SAMUEL MACHADO FRETTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014649-60.2018.8.26.0506/50000 -
2
VOTO No 17359
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1014649-60.2018.8.26.0506/50000
EMBARGANTE: ILSA FERNANDES HERNAEZ
EMBARGADOS: EDUARDO SEVILHA GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTRO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição fundada no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Inexistência
dos vícios ou defeitos apontados. Interesse destinado ao
reexame do resultado do julgamento. Inadequação da via
eleita. PRÉ-QUESTIONAMENTO. Desnecessidade de
menção expressa a todos os dispositivos invocados pela
parte. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão unânime de
fls. 854/861, que deu provimento ao recurso de apelação, para reconhecer a
gratuidade de justiça aos embargados e revogar, por outro lado, a benesse outrora
concedida à embargante em primeira instância.
Alega a embargante que é pessoa autônoma e presta serviços
eventuais. No entanto, nesse momento de pandemia, não há nenhum trabalho para
realizar, de modo que não possui condições de arcar com as custas judiciais.
Afirma que administra um único imóvel, recebido por herança, o qual lhe serve de
moradia e, portanto, não gera renda de aluguel. Informa também que teve a conta
bloqueada por cheque sem fundos, restando demonstrada a sua hipossuficiência
financeira. Pugna, assim, pelo acolhimento dos presentes declaratórios para que
seja mantida a gratuidade em seu favor. Além disso, pretende o prequestionamento
da matéria para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014649-60.2018.8.26.0506/50000 -
3
Inicialmente, cumpre ressaltar que o v. acórdão embargado foi
proferido sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Quando da interposição
do recurso já vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as disposições desta
legislação devem ser observadas.
Assim, passo a análise dos embargos, nos termos do art. 1.022
do CPC/15. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão em algum ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.
Ocorre que, no presente caso, inexiste contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
Com efeito, a questão relativa à justiça gratuita já foi devidamente
apreciada no v. aresto, ficando expressamente consignada a inexistência de prova
da hipossuficiência econômica da embargante.
Conforme constou, a ora recorrente ILSA recebeu, juntamente
com o irmão HENRIQUE, a posse e administração de bens imóveis por sucessão
da genitora de ambos, falecida em 26/09/2006.
O
acervo
hereditário,
segundo
informado
nas
primeiras
declarações, é composto por quatro apartamentos, duas vagas de garagem e um
terreno, avaliados em mais de um milhão e meio de reais.
Conquanto não tenha sido finalizado o inventário, é certo que,
pelo princípio de saisine, a posse dos bens da falecida se transmitiu aos herdeiros
desde o momento do óbito.
Ainda que a embargante esteja utilizando um dos imóveis como
sua moradia, não há plausibilidade na alegação de que se encontra completamente
destituída de renda, já que arca com a manutenção do referido bem e com seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014649-60.2018.8.26.0506/50000 -
4
gastos pessoais mensais, havendo indício, portanto, de omissão de valores do
juízo. Ademais, não se desconhece as sérias consequências
econômicas causadas pela pandemia da COVID-19. Todavia, tal fato não é
suficiente para, isoladamente, confirmar a veracidade da declaração de pobreza,
devendo ser confrontado com outros elementos concretos de prova da
incapacidade financeira que, na espécie, não foram satisfatoriamente demonstrados.
Logo, a revogação da gratuidade concedida à embargante era
mesmo de rigor, inexistindo quaisquer vícios ou defeitos no julgado.
A insurgência revela apenas o inconformismo e a relutância em
aceitar o provimento jurisdicional, uma vez que discorda da solução dada à
apelação e busca incessantemente a sua alteração, o que, porém, é defeso por
meio dos declaratórios.
Vale dizer, a pretensão da embargante, de caráter nitidamente
infringente, há de ser canalizada pela via recursal adequada, que não é esta, uma
vez que os embargos de declaração se constituem em recurso de integração; não
é de reforma, tampouco de nulidade.
Por fim, no que tange ao caráter pré-questionador, como é cediço,
“para que se tenha por configurado o pressuposto do prequestionamento, é
bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido a questão federal
controvertida, não se exigindo expressa menção ao dispositivo legal pretensamente
violado no especial1”.
Posto isso, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora
1 RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192, entre dezenas de outras.